Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONJUNTA. DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÉVIA INADIMPLÊNCIA. EVENTO MORTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÓBICE INEXISTENTE. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. DECLARAÇÃO PELA SEGURADORA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO REMANESCENTE. REPASSE A HERDEIROS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, deve-se conhecer apenas do primeiro recurso interposto pela mesma parte em face da sentença conjunta proferida em feitos conexos.

2. A relação obrigacional decorrente do contrato de seguro prestamista é de consumo, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviço de seguro, sobrelevando notar que, nos termos do artigo 3o, §2o, do CDC.

3. A situação de inadimplência não obsta o recebimento da indenização securitária decorrente do evento coberto morte, uma vez que a finalidade desta engloba a quitação do compromisso financeiro existente junto ao estipulante, qual seja, o saldo devedor, devendo-se prevalecer a boa-fé objetiva, assim como a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

4. Incontroversa a comunicação do sinistro porquanto expressamente declarada pela própria seguradora.

5. Não obstante a seguradora ter afirmado exigir documentação adicional para a análise do sinistro, não comprovou a mencionada solicitação, deixando de demonstrar os alegados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

6. Ante a existência de seguro prestamista a garantir o contrato de financiamento para aquisição de veículo, em razão do evento morte, deve prevalecer a declaração de quitação e de inexistência de débito quanto ao valor do saldo devedor existente em nome da segurada, sendo descabida a cobrança em relação ao espólio/herdeiros.

7. Inexiste obrigação ao pagamento de quantia indenizatória remanescente quando constatado que a dívida garantida cobrada é superior ao valor de capital segurado.

8. O seguro de proteção financeira se presta a garantir o pagamento do valor necessário à quitação do débito devido pela segurada (saldo devedor) junto ao estipulante, observado referido valor máximo indenizável.

9. Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A na ação de obrigação de fazer não conhecido. Apelo do BANCO BRADESCO S/A interposto na ação de cobrança e apelo interposto pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A conhecidos e parcialmente providos.